Tribunal: TJDFT
Processo: 0706205-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGADA. REVELIA. VENCEDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inconcebível a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios se ausente, ainda que mínima, qualquer atuação do patrono da parte vencedora.
2. Recurso conhecido e desprovido.